Tribunal: TJBA
Processo: 8007658-91.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007658-91.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELIZETE VILAS BOAS BARRETO

Advogado(s)
:
EUSEBIO DE OLIVEIRA CARVALHO FILHO, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE LABORATIVA. ANÁLISE DE FATORES SOCIOECONÔMICOS. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, ao fundamento de inexistência de incapacidade laborativa. A recorrente alega que, desde 1997, esteve amparada por benefícios na espécie B91 (auxílio-doença acidentário), até a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária (B92) em 2004, tendo seu benefício cessado em 2018 sem justificativa fática e médica plausível.

II. Questão em discussão
:
2.
A controvérsia cinge-se à valoração da prova pericial, que reconheceu as enfermidades ocupacionais da segurada, mas concluiu pela ausência de incapacidade total e permanente. Discute

se a análise da incapacidade deve considerar apenas critérios médicos ou se deve abranger fatores socioeconômicos, profissionais e culturais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir
:
3.
A perícia judicial concluiu que a parte autora, bancária de 58 anos, com longa trajetória na profissão e baixa qualificação para outras atividades, não apresenta incapacidade absoluta. Entretanto, a jurisprudência do STJ determina que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além do critério médico, fatores socioeconômicos que possam impedir a reinserção do segurado no mercado de trabalho.
4.
O prolongado afastamento da segurada (desde 2004), sua idade avançada e a falta de qualificação para outras funções evidenciam a inviabilidade de reabilitação profissional, justificando a concessão da aposentadoria por invalidez.
5.
A fixação do termo inicial do benefício deve recair sobre o dia seguinte à cessação indevida do benefício anterior, conforme previsto no artigo 43 da Lei 8.213/91 e consolidado pela jurisprudência do STJ.
6.
A correção monetária dos valores retroativos deve seguir o IPCA-E até 09/12/2021 e, a partir dessa data, a taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021.

IV. Dispositivo e tese
:
7.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
8.
“A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar não apenas a incapacidade médica, mas também fatores socioeconômicos, profissionais e culturais que inviabilizem a reinserção no mercado de trabalho.”
9.
“O termo inicial da aposentadoria por invalidez corresponde ao dia seguinte à cessação indevida do benefício anteriormente concedido.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8007658-91.2018.8.05.0001
,
oriundos da Vara de Acidentes do Trabalho da comarca
Salvador/BA,
em que figuram como
apelante

E
LIZETE VILAS BOAS BARRETO RODRIGUES
e a
pelado

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator.